Tribunal: TJSP
Processo: 2078290-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Julgamento em conjunto com o MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração pelo Município de Bastos. Alegação de que o Decreto Estadual n. 64.881/2020, que instituiu a quarentena em razão da pandemia do COVID-19, alcança indistintamente os 645 municípios do Estado, com o mesmo padrão de isolamento, sem qualquer critério, estudo ou motivação técnica. Pedido de reconhecimento de ilegalidade do

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Julgamento em conjunto com o MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração pelo Município de Bastos. Alegação de que o Decreto Estadual n. 64.881/2020, que instituiu a quarentena em razão da pandemia do COVID-19, alcança indistintamente os 645 municípios do Estado, com o mesmo padrão de isolamento, sem qualquer critério, estudo ou motivação técnica. Pedido de reconhecimento de ilegalidade do ato, por vício de motivação. Rejeição. Impetração contra lei em tese. Inadmissibilidade. Incidência do enunciado da Súmula 266 do STF. Precedente deste C. Órgão Especial (Mandado de Segurança n. 2106870-40.2020.8.26.0000, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 24/06/2020). Segurança denegada, prejudicado o agravo interno.